Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NO EXTERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA EM SEDE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de cobranças decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com a empresa americana Westgate Vacation Villas, LLC, e a abstenção de inscrição dos nomes dos autores em cadastros de inadimplentes. A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, a ausência de vínculo com a empresa vendedora e a incompetência da jurisdição brasileira para analisar litígio envolvendo imóvel situado no exterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação originária; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal visando à suspensão da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva da agravante não pode ser afastada liminarmente, pois não há nos autos elementos inequívocos que comprovem a total ausência de relação jurídica entre as partes.
4. A alegação de que os autores da ação originária foram, em algum momento, afiliados à agravante, e os indícios de vínculo entre o contrato de multipropriedade e os serviços de intercâmbio por ela prestados, impõem necessidade de dilação probatória.
5. O Termo de Afiliação apresentado pela agravante encontra-se em língua estrangeira sem tradução juramentada, o que impede sua análise adequada no atual estágio processual.
6. A ilegitimidade passiva, por si só, não justifica a suspensão da decisão agravada, sobretudo quando esta se baseia em elementos indiciários e em normas protetivas do consumidor.
7. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo que a ausência do primeiro requisito inviabiliza o deferimento liminar.
8. A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada e amparada no princípio da proteção do consumidor, sendo incabível sua modificação sem o pleno contraditório e a instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise da ilegitimidade passiva exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação definitiva na via estreita do agravo de instrumento.
2. A ausência de demonstração inequívoca da desconexão da agravante com a relação contratual impede a suspensão da decisão agravada por meio de tutela de urgência.
3. A tutela de urgência somente pode ser concedida quando presentes, de forma concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2020833, 0714817-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 15.07.2025, DJe 28.07.2025.